Tribunal: TJSP
Processo: 1047563-86.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cálculos de liquidação de sentença. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 no cálculo da correção monetária e juros moratórios do débito exequendo. Sentença de improcedência. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais. Precedentes desta Câmara de Justiça.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cálculos de liquidação de sentença. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 no cálculo da correção monetária e juros moratórios do débito exequendo. Sentença de improcedência. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais. Precedentes desta Câmara de Justiça. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal, em 23/03/15, que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF. Apelação provida em parte.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar a aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 no que toca aos juros de mora, observando-se a Tabela Prática deste E. Tribunal que adota o IPCA-E para a correção monetária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047563-86.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados ROBERTO BARBOSA, ANA ELISABETH MISKULINVAN DER
HEIJDEN, CARLOS EDUARDO PANTALEAO RESENDE, CATARINA
DALVA NAMI, DALVIO GIACOBBE, DIRCE CHAGAS DO CARMO,
DJALMA DA SILVA DANTAS, EDINA GUARALDO SILVA, EDNA MARIA
FUREGATTI
MARTINS,
EURIPEDES
SANTOS
ANDRE,
ILSON
GONÇALVES, IRACEMA CINELLI PINHEIRO, JOEL ANTONIO GOSLING,
JUDITH MOURA RUMBAO, LUCIA MARIA BASTA MARCUSSI, MARIA
APARECIDA DE LIMA CONDE, MARIA AUXILIADORA PINTO DA SILVA,
MARIA DAS DORES SOUZA GALVAO, MARIA LUCIA ARANHA GIMENES,
MARIA THEREZINHA YONEZAWA, ROSA MARIA AVELAR, SONIA
MARIA SOUSA DO NASCIMENTO REY, SUZETTE VIEIRA DE ALMEIDA
MELLO, THEODORO TOMIMATSU, VERA TEREZA RIBEIRO ROSSI, YOKO
NAGAO KANEKO, YONEZAWA KIYOSI, GILMARA LEMES DA SILVA
SOUZA, GISLAINE LEMES DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA,
VERA CRUZ LOPES DA SILVA, ALEX RATTO e SERGIO RATTO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o v. acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053 -Voto no 14.422
2
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Apelados: Roberto Barbosa, Ana Elisabeth Miskulinvan Der Heijden, Carlos
Eduardo Pantaleao Resende, Catarina Dalva Nami, Dalvio Giacobbe, Dirce
Chagas do Carmo, Djalma da Silva Dantas, Edina Guaraldo Silva, Edna Maria
Furegatti Martins, Euripedes Santos Andre, Ilson Gonçalves, Iracema Cinelli
Pinheiro, Joel Antonio Gosling, Judith Moura Rumbao, Lucia Maria Basta
Marcussi, Maria Aparecida de Lima Conde, Maria Auxiliadora Pinto da Silva,
Maria das Dores Souza Galvao, Maria Lucia Aranha Gimenes, Maria
Therezinha Yonezawa, Rosa Maria Avelar, Sonia Maria Sousa do Nascimento
Rey, Suzette Vieira de Almeida Mello, Theodoro Tomimatsu, Vera Tereza
Ribeiro Rossi, Yoko Nagao Kaneko, Yonezawa Kiyosi, Gilmara Lemes da Silva
souza, Gislaine Lemes da Silva, Marcos Antonio da Silva, Vera Cruz Lopes da
Silva, Alex Ratto e Sergio Ratto
Comarca: São Paulo
Voto no 14.422
APELAÇÃO.
Embargos
à
execução.
Cálculos
de
liquidação de sentença. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09
no cálculo da correção monetária e juros moratórios do
débito
exequendo.
Sentença
de
improcedência.
Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 apenas aos juros de
mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com
Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais. Precedentes
desta Câmara de Justiça. Modulação realizada pelo
Supremo Tribunal Federal, em 23/03/15, que se ateve aos
precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da
tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947),
reconhecida pelo STF. Apelação provida em parte.
RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão
para, em consonância com o entendimento exarado pelo C.
STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar a
aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09 no que toca aos juros de
mora, observando-se a Tabela Prática deste E. Tribunal que
adota o IPCA-E para a correção monetária.
A r. sentença de fls. 257/259 julgou improcedentes
os embargos à execução, que apontavam a existência de excesso de
execução tendo em vista não ter sido aplicada a Lei n.o 11.960/09 e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053 -Voto no 14.422
3
Medida Provisória 567/12, convertida em Lei no 12.703/12, quanto ao
cálculo da correção monetária e juros moratórios no débito exequendo,
determinando à embargante o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 500,00 nos
termos do artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil/1973.

Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que (i)
a Lei no 11.960/09 possui aplicação imediata; (ii) as ADIs 4.357 e
4.425, cujos efeitos foram recentemente modulados pelo Supremo
Tribunal Federal, versaram apenas sobre a constitucionalidade do art.
100, §§ 2o, 9o, 10, 12 e 15, da Constituição Federal, com a redação
conferida pela EC no 62/09 e do art. 97, do ADCT, que trata da
atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre os
precatórios; (iii) a questão ficou solucionada apenas para a fase de
execução após a expedição do precatório, nada tendo se decidido
quanto à primeira fase da execução; (iv) a decisão de
inconstitucionalidade recentemente proferida refere-se unicamente aos
índices de correção monetária; (v) no tocante aos juros continua
plenamente aplicável o artigo 5o, da Lei no 11.960/09; (vi) deve ser
aplicada a MP 567/2012, convertida na Lei n° 12.703/2012, que rege os
juros pagos pela caderneta de poupança, vez que a decisão de
inconstitucionalidade do STF não afetou a regra de juros moratórios
devidos pelo Poder Público.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
à fls. 275/283.

Em 09/05/16, Turma Julgadora desta C. Câmara deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053 -Voto no 14.422
4
parcial provimento ao recurso de apelação da FESP, para determinar
que a correção monetária deverá ser calculada de acordo com Tabela
Prática de Cálculos de débitos judiciais sem normas específicas
estabelecidas por lei, no entanto, tendo em vista que a declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei 11.960/2009 não
abarcou a aplicação da taxa de remuneração básica da caderneta de
poupança ao cálculo quanto aos juros moratórios, estes deverão ser
calculados na forma do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
que lhe foi dada pela Lei Federal no 11.960/09 (fls. 287/293).
Houve,
então,
interposição
de
recursos
extraordinário e especial (fls. 295/307 e 308/319), contrarrazoado a fls.
321/328.

Por despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal referidos recursos foram sobrestados, com
base nos Temas no 810/STF e no 905/STJ, até pronunciamento final dos
respectivos Sodalícios (fls. 329/330).
Os autos retornaram a esta Turma julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.040, inciso II,
do CPC, em face do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em 30/10/19,
que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade
com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810
(fls. 333/336).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053 -Voto no 14.422
5

Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido por
Turma Julgadora desta C. Câmara comporta adequação como se verá a
seguir.

Desde logo, insta consignar que o C. Superior
Tribunal de Justiça já julgou os Recursos Especiais de nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, pertinentes ao Tema no
905, tendo sido fixada a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem
a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053 -Voto no 14.422
6
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053 -Voto no 14.422
7
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Demais disso, o Tema no 810 (RE no 870.947/SE)
fora julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal que, quanto aos juros de
mora, assim decidiu:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(g.n.).
E quanto à correção monetária dispôs que:

“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053 -Voto no 14.422
8
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(g.n.).

Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de
evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425,
entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.”.
Por
fim,
conquanto
tenha
havido
decisão
monocrática proferida em 24/09/18, pelo Ministro Luiz Fux, nos
embargos de declaração opostos ao v. acórdão proferido no RE no
870.947 (Tema n.o 810), atribuindo efeito suspensivo à decisão lá
exarada, certo é que já houve julgamento do referido recurso, que restou
assim ementado:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação
apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso
Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A
respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o
art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações
sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o
propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da
confiança legítima depositada na validade de ato normativo
emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade
em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de
julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053 -Voto no 14.422
9
quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido
pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria
norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da
vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já
posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as
razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação
com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5.
Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra
que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover
o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da
legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao
impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto
de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em
se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não
vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da
TR como critério de correção monetária para o período entre
2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425,
pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos
para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As
razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende
prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente
relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas
devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma
norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos
rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE
870947 ED,ED segundos, ED terceiros, ED quartos, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-019
DIVULG
31-01-2020
PUBLIC
03-02-2020) (g.n.)
Destarte, de rigor a adequação do v. acórdão nos
termos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), para
determinar que, no cálculo dos juros de mora, seja aplicada a disciplina
contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 11.960/09, tendo em vista não versar a hipótese dos
autos de condenação provinda de relação jurídico-tributária, e para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047563-86.2015.8.26.0053 -Voto no 14.422
10
correção monetária seja observada a Tabela Prática deste E. Tribunal
que adota o IPCA-E.
Ante o exposto, é caso de readequar o acórdão
proferido, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator